Tribunal: TJES
Processo: 5012169-73.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012169-73.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

APELADO: CASSIO ALMEIDA

RELATOR(A):

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que extinguiu ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/2015, pela comprovação do pagamento integral da dívida no prazo legal, determinando a devolução do bem ao devedor fiduciante e condenando o demandado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito realizado pelo devedor fiduciante foi intempestivo, ensejando a consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário; e (ii) estabelecer se o valor depositado deveria incluir encargos adicionais não previstos no artigo 2º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004, estabelece que o devedor fiduciante pode evitar a consolidação da posse e propriedade do bem pelo credor fiduciário mediante o pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias, contado da execução da liminar.

O prazo de cinco dias deve ser contado de forma contínua, conforme artigo 132 do Código Civil, excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento, prorrogando-se para o próximo dia útil caso recaia em dia sem expediente bancário.

Na hipótese dos autos, o devedor fiduciante efetuou o pagamento no primeiro dia útil após o vencimento do prazo de cinco dias, já que o termo final recaiu em um sábado, circunstância que afasta a alegação de intempestividade.

O valor devido para evitar a consolidação da propriedade corresponde à integralidade da dívida pendente, conforme apresentado pelo credor na petição inicial, nos termos do artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 722 do STJ, sendo incabível a exigência de valores adicionais a título de despesas operacionais e honorários extrajudiciais.

O pagamento tempestivo da quantia correta impede a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de cinco dias para pagamento integral da dívida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária deve ser contado de forma contínua, prorrogando-se para o primeiro dia útil subsequente caso recaia em dia sem expediente bancário.

O pagamento da integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na petição inicial pelo credor fiduciário, é suficiente para evitar a consolidação da propriedade do bem, não sendo exigíveis encargos adicionais não previstos no artigo 2º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012169-73.2022.8.08.0030

APELANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

APELADO: CASSIO ALMEIDA

JUIZ: DR. CASSIO JORGE TRISTAO GUEDES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A em face de SENTENÇA proferida pelo Juízo de Linhares - 2ª Vara Cível e Comercial, em AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ajuizada
contra
CASSIO ALMEIDA, cujo
decisum
extinguiu o feito nos termos do artigo 485, inciso V
I
, do CPC/15, pela purgação da mora,
oportunidade em que determinou a intimação “
do
depositário fiel para imediata devolução do bem,
(...)
sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor do bem
”
e condenou o demandado/apelado
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo
85, §2º, do CPC/
15
.

Em suas razões recursais, sustentou
a “
extemporaneidade do depósito realizado pelo apelado/réu
”, vez que inobservado o prazo de 05 (cinco) dias corridos determinado pelo DL 911/69,
razão pela qual requer a reforma da sentença para “
ser consolidada a posse plena do bem apreendido em favor do Apelante, credor fiduciário.
”

Sequencialmente, asseverou que, mesmo se fosse considerado tempestivo, “
o Apelado depositou nos autos o valor dado à causa quando do ajuizamento da inicial, sem a devida atualização. Porém, é de sabença que, para purgar a mora, o devedor fiduciante deve efetuar o depósito do valor apontado pelo credor na inicial com a devida correção monetária e a incidência dos demais encargos previstos no contrato até a data do efetivo depósito
”, o que corresponderia,
in casu
, a R$ 52.694,76 (cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavo).

Por fim, alegou a necessidade de intimação pessoal para a cobrança das
astreintes
, nos termos da Súmula 410/STJ, e que o demandado/apelado seja condenado a “
arcar com todos os custos referentes ao transporte do bem apreendido, guarda do bem e restituição, em atenção ao princípio da causalidade.
”

Contrarrazões arguindo, preliminarmente, inovação recursal quanto à tese de que o valor depositado seria insuficiente para purgar a mora e, no mérito, vindicou o desprovimento recursal.

Prefacialmente,
rejeito a preliminar de inovação recursal
, porquanto tão logo foi informado, pelo demandado/apelado, o depósito na forma do artigo 3º, §2º, do DL 911/69, os autos foram sentenciados, sem que, para tanto, fosse oportunizado, ao demandante/apelante, manifestar-se sobre a regularidade do pagamento.

Por outro lado, é cediço que, nos termos da Súmula 410, do e. STJ, “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”, providência observada pelo Juízo
a quo
ao determinar, no dispositivo sentencial, a expedição de ofício visando a comunicação pessoal da demandante/apelante, na pessoa de seu preposto imbuído da função de depositário fiel, não havendo que se falar, portanto, na reforma da sentença por absoluta ausência de interesse recursal, o que obsta o conhecimento deste capítulo recursal.

Fixadas estas premissas, é cediço que, a teor da redação conferida pela Lei nº 10.931/04 ao artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969,
não se afigura mais possível a purgação da mora pelo devedor, limitando-se a este, tão somente, a faculdade de efetuar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento do valor integral da dívida remanescente para obter a restituição do bem apreendido,
sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
.

Nesse sentido, o Exmo. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Relator do REsp 1418593/MS, ao apreciar o
TEMA 722
,
consignou que, “
após o advento da Lei n. 10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, não há falar em purgação da mora, haja vista que, sob a nova sistemática, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, devendo o devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescente a fim de obter a restituição do bem livre de ônus.
” (
STJ
; REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014.)

Transcrevo, por relevante, a tese firmada pelo e. STJ no
TEMA 722
: “
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
”

Logo, “
Com o advento da Lei 10.931/04, cinco dias após a execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, não cabendo falar em purgação da mora, pois independentemente de percentual mínimo de adimplemento, o devedor tem que pagar a integralidade do débito remanescente, ou seja, parcelas vencidas e vincendas, conforme apresentado na inicial, podendo ser incluídas no montante devido apenas as verbas previstas no art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69. Precedentes.
” (
STJ
; AgRg no AREsp n. 674.129/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 29/5/2015.)

Exatamente por isso, não há que se falar na aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/69 (hipótese dos autos), sob pena de desvirtuar a finalidade do instituto e o princípio da boa-fé dos contratantes, além de ensejar o enfraquecimento da própria garantia fiduciária, uma vez que “
A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada
” (
STJ
; REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017).

Na hipótese, comprovada a mora, foi expedido mandado de busca e apreensão do veículo objeto dos autos, cumprido em 05.06.2023, ao ser apreendido pelo Oficial e Justiça e entregue ao preposto da demandante/apelante, tendo o demandado/apelado, na data de 12.06.2023 realizado o depósito judicial da quantia de R$ 115.143,04 (cento e quinze mil, cento e quarenta e três reais e quatro centavos), vide Id. 12860303, apontando-o como o correspondente à integralidade da dívida, na forma do artigo 3º, §2º, do DL 911/69.

Especificadamente no que pertine ao prazo para pagamento, este, como visto, será de 05 (cinco) dias a partir da execução da medida liminar, sob pena de consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário (TEMA 722).

Observe-se, contudo, que, por tratar-se de prazo material, sua contagem deverá operar-se em
dias corridos
, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, na forma do artigo 132
1
, do CC/02, restando, portanto, afastada a contagem em
dias úteis
prescrita no artigo 219
2
, do CPC/15.

Não suficiente, impõe-se registrar que, mesmo se tratando de prazo material, contados em dias corridos, caso o termo final corresponda a dia sem expediente bancário, este ficará, automaticamente, prorrogado para o próximo dia útil, sob pena de inviabilizar o próprio cumprimento da obrigação, a teor, outrossim, da
ratio
do artigo 132, §1º
3
, do CC/02.

Nesse passo, tendo a liminar sido cumprida em 05.06.2023 (segunda-feira), em virtude de o quinquídio legal cair no dia 10.06.2023 (sábado), dia sem expediente bancário, não há que se falar na intempestividade do pagamento ocorrido no dia 12.06.2023 (segunda-feira).

Nesse sentido:

APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO –
Depósito judicial realizado no quinquídio legal (art. art. 3º, § 2º, do DL 911/69) – Termo final que se deu em final de semana -
Tempestividade do depósito realizado no primeiro dia útil subsequente
– Inteligência do art. 132 do Cód. Civil
– Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (
TJSP
; Apelação Cível 1022983-88.2023.8.26.0577; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2023; Data de Registro: 18/12/2023)

Em relação à tese recursal segundo a qual o demandante/apelado não teria pago a integralidade da dívida, o que acarretaria na consolidação da posse e propriedade plena e exclusiva do bem pelo credor fiduciante, cumpre rememorar a dicção do artigo 3º, §2º, do DL 911/69, qual seja: “
No prazo do §1º, o devedor fiduciante poderá
pagar a integralidade da dívida pendente,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
,
hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
”

Referida delimitação também constou na tese aprovada pelo e. STJ no
TEMA 722
, ao enunciar que “
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
”

Desta forma, “
o devedor tem que pagar a integralidade do débito remanescente, ou seja,
parcelas vencidas e vincendas, conforme apresentado na inicial,
podendo ser incluídas no montante devido apenas as verbas previstas no art. 2º, §1º, do Decreto-Lei 911/69
.
Precedentes.
” (
STJ
; AgRg no AREsp n. 674.129/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 29/5/2015.)

Neste viés, sem razão o demandante/apelante ao pugnar pela complementação do depósito efetuado pelo devedor fiduciante, na medida em que já efetuado o pagamento da quantia indicada pela instituição credora na exordial, atualizada até a data do pagamento na forma exigida pelo artigo 2º, §1º
4
, do DL 911/69, sendo evidentemente descabida a pretensão recursal de inclusão de “
d
espesas de cobrança
” de R$ 52.694,76 (cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavo), identificadas, genericamente, como gastos com a apreensão e remoção do veículo, além de custas processuais, diárias de pátio e honorários advocatícios extrajudiciais.

Reitere-se: “
O Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações promovidas pela Lei nº. 10.931/2004, consolidou a orientação sob o rito dos recursos especiais repetitivos no sentido de que, para reaver o bem alienado,
o devedor deveria pagar a integralidade da dívida,
segundo a planilha de valores apresentados pelo credor na inicial
.
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 011190031739, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
em parte e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art. 132,
CC/02
.
Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.

2
Art. 219,
CPC/15
.
Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

3
Art. 132,
§1
º, CC/02.
Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil.

4
Art. 2º, § 1º, DL 911/69.
O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, negar-lhe provimento.